Tribunal: STF
Processo: ARE 1566118
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-06
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO  ÍNDICE DE REAJUSTE DO TETO SOBRE A RENDA MENSAL INICIAL. ARTIGO 21, § 3°, DA LEI 8.880/1994. TEMA 138 DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DA ALÍNEA D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos visando à revisão do benefício previdenciário da aposentadoria por tempo de contribuição, titularizado pelo recorrente, mediante a aplicação do Índice de Reajuste do Teto – IRT sobre a Renda Mensal Inicial – RMI, na forma estabelecida no art. 21, § 3°, da Lei 8.880/94.



    Não assiste razão à recorrente. 



    De início, consigno que, na causa de pedir, em relação ao cálculo da renda mensal inicial-RMI, é mencionado que ‘a média dos 80% maiores salários de contribuição da parte autora foi de R$ 5.031,37, que multiplicada pelo fator previdenciário de 1,9954 (conforme carta de concessão em anexo) resulta no salário de benefício de R$ 10.039,59. Desta forma, em razão do teto ser de R$ 5.189,82, a RMI foi limitada neste valor’. (destaques no original - vide penúltimo parágrafo da pág. 02 do evento 02) 



    Nesse diapasão, na espécie, o reexame do acervo probatório constante dos autos induz à convicção de que a sentença recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 1º da Lei 10.259/2001, c.c. artigo 46 da Lei 9.099/95.



    Nessa senda, cumpre destacar o seguinte trecho da sentença que dirime peremptoriamente a controvérsia agitada no presente recurso: 



    ‘(...) 



    No caso vertente, a renda mensal inicial apurada foi de R$ 5.189,82, aplicando-se o fator previdenciário de 1,9954 no cálculo do salário-de-benefício. Já a média dos 80% maiores salários-de contribuição foi de R$ 5.031,37, sendo que o teto previdenciário, à época, era de R$5.189,82. 



    Isto é, não houve limitação da média dos salários-de-contribuição ao teto máximo de contribuição, já que este era maior do que a média apurada, não sendo devido a aplicação do índice de coeficiente do teto, ainda que o salário-de-benefício (R$ 10.039,59) tenha ultrapassado o teto, em razão da incidência do fator previdenciário. (...)’ – Sem grifo no original



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso da parte autora.” (Doc. 13, p. 2-3)



    Souji Gozi interpôs incidente de uniformização de jurisprudência (Doc. 16), que teve seu seguimento negado pelo Juízo da Turma Recursal de origem (Doc. 18). Irresignado, Souji Gozi interpôs agravo interno (Doc. 19), que foi desprovido, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM PERFEITA SINTONIA COM A TESE FIRMADA NO PRECEDENTE RELEVANTE. NEGADO PROVIMENTO.” (Doc. 24, p. 6) 



    Souji Gozi, então, interpôs o presente recurso extraordinário. Nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º e 5º, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que a decisão recorrida violou os dispositivos constitucionais apontados, na medida em que o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS não aplicou ao benefício previdenciário o “índice de correção estabelecido pela Legislação” (Doc. 27, p. 4). Assevera que “busca com a presente demanda a aplicação do artigo 21, § 3º da Lei 8.880/94, devendo ser aplicado o IRT, diferença entre o salário de benefício (média dos 80% maiores salários de contribuição) e o teto, quando do primeiro reajuste anual” (Doc. 27, p. 5). Discorre que a decisão impugnada “negou provimento ao pedido de uniformização, com base no TEMA 138/TNU, onde interpreta, de modo contrário ao decidido no tema, que deve ser considerado apenas a pura média dos 80% maiores salários de contribuição” (Doc. 27, p. 5). Enfatiza que “a média dos salários de contribuição multiplicada pelo fator previdenciário restou superior ao teto” (Doc. 27, p. 5). Salienta que, conforme “preceitua o Art. 29, I da Lei 8.213/91, para encontrarmos o valor do salário de benefício, basta multiplicarmos a média dos 80% maiores salários de contribuição do PBC, pelo fator previdenciário” (Doc. 27, p. 5). Realça que “as agências autárquicas têm constantemente aplicado tal percentual quando a média apurada resulta superior ao teto e o fator previdenciário é facultativo (somente favorável ao beneficiário)” (Doc. 27, p. 6). Assevera que, “quando a média resta superior ao teto e após a aplicação do fator previdenciário o salário de benefício passa a ser inferior, casos de fator negativo (maioria das aposentadorias por tempo de contribuição), não aplicam o índice, calculando-o pela média” (Doc. 27, p. 6). Aduz que o “entendimento da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região é de que se aplica o Índice de Reajuste de Teto, nos casos em que o salário de benefício, após a aplicação do fator previdenciário, restar superior ao teto (caso dos autos), justamente em benefícios posteriores a 1999” (Doc. 27, p. 6). Afirma que a decisão vergastada violou o artigo 21, § 3º, da Lei 8.880/1994 e o artigo 29, inciso I, da Lei 8.213/1991, não considerando o fator previdenciário. Pugna pela aplicação do “fator previdenciário, conforme o próprio Enunciado 138 da TNU estabelece: para fins de aplicação do ITR deve ser considerado o salário de benefício, valor este apurado após a aplicação do fator previdenciário” (Doc. 27, p. 16). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para julgar procedente o pedido inicial.



    A Presidência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 30). Irresignado, Souji Gozi interpôs o presente agravo (Doc. 32). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, no que se refere à alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objetos de verificação em cada caso concreto quanto à ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, por implicarem análise de matéria infraconstitucional. Nesse sentido:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DA PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA, BEM COMO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 3.10.2007. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à análise de normas infraconstitucionais e cláusulas contratuais, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso encontra óbice na Súmula 454/STF: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 741.038-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/08/2013)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. Direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária.



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido.” (ARE 936.459-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/04/2016)  



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, melhor sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/06/2013, o qual possui a seguinte ementa:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Na hipótese dos presentes autos, diante das peculiaridades do caso concreto, entendeu-se que não teria havido limitação da média dos salários-de-contribuição ao teto máximo, motivo pelo qual não seria devida a pretensão do autor, como se infere do seguinte trecho da sentença confirmada pelo acórdão ora recorrido, in litteris: 



    “Assim, conforme tese fixada pela TNU no julgamento do Pedido de Uniformização Representativo de Controvérsia nº 50016283120134047211, acima transcrito, restou estabelecido que, para que o segurado faça jus à revisão de seu benefício, com fulcro no Art. 21, § 3º, da Lei 8.880/94, é necessário que tenha ocorrido a redução da média dos salários-de-contribuição utilizados no cálculo do benefício e que essa redução seja decorrente do limite máximo para o teto contributivo e não decorrente de outros elementos utilizados no cálculo do salário-de-benefício, como por exemplo, a aplicação do fator previdenciário. 



    No caso vertente, a renda mensal inicial apurada foi de R$ 5.189,82, aplicando-se o fator previdenciário de 1,9954 no cálculo do salário-de-benefício. Já a média dos 80% maiores salários-de contribuição foi de R$ 5.031,37, sendo que o teto previdenciário, à época, era de R$ 5.189,82.



    Isto é, não houve limitação da média dos salários-de-contribuição ao teto máximo de contribuição, já que este era maior do que a média apurada, não sendo devido a aplicação do índice de coeficiente do teto, ainda que o salário-de-benefício (R$ 10.039,59) tenha ultrapassado o teto, em razão da incidência do fator previdenciário.



    Conseguintemente, a inclusão do fator previdenciário no cálculo do salário-de-benefício trazida pela Lei nº 9.876/1999, não alterou a redação da lei anterior (Lei nº 8.880/1994), que determinava a aplicação do índice de reajuste do teto somente quando a média dos salários-de-contribuição ultrapassasse o teto previdenciário, situação esta que não se verificou no caso dos autos, conforme acima discorrido.” (Doc. 8, p. 4-5, destaquei)



    Destarte, para divergir das razões da sentença confirmada pelo acórdão ora recorrido, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.880/1994 e 9.876/1996), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, acolher a pretensão da parte ora recorrente e divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido, no presente caso, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. 



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foi o seguinte julgado:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ÍNDICE DE REAJUSTE DO TETO (IRT). LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 



    1. A discussão acerca da aplicação ao benefício percebido do percentual remanescente do índice de reajuste de teto (IRT), passa necessariamente pela interpretação de normas infraconstitucionais e por uma nova análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 867.838-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 02/06/2015, destaquei)



    Outrossim, quanto à admissibilidade recursal com base na alínea d do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, vê-se que o acórdão impugnado não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que não viabiliza a interposição do recurso extraordinário sob este fundamento.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente